Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740789-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Deferida a liminar (id 64952445) para que as agravadas restabeleçam a cobertura correspondente ao plano de saúde da autora/agravante, nas mesmas condições contratadas, no prazo máximo de cinco dias, contados do pagamento, pela agravante, das prestações atrasadas, a agravante juntou o comprovante referente ao mês de agosto (id 65532298). A primeira agravada se manifestou (id 65694300) noticiando a reativação do plano de saúde, que estava condicionado ao adimplemento das parcelas em atraso, entretanto alega descumprimento da recorrente, pois não comprovou o pagamento das demais mensalidades. Intimada a se manifestar, a agravante (id 66483168) alega enriquecimento sem causa porque a agravada pretende receber parcela referente ao mês em que o plano de saúde não estava habilitado, ou seja, sem ter prestado o serviço. Reapresenta o comprovante de pagamento da mensalidade vencida em agosto/24 (id 66483172) e junta o pertinente ao vencimento de novembro/24 (id 66483172). 2. A decisão liminar consignou a evidência de que a agravante foi vítima de fraude, pois efetuou o pagamento da mensalidade, com vencimento em agosto/24, por meio de boleto falso que obteve em site que aparentava ser do credor, supondo que o fazia ao próprio. Foi determinado o restabelecimento do plano de saúde, após comprovação do adimplemento das prestações atrasadas. Não foi feita ressalva quanto às parcelas vencidas durante eventual cancelamento do plano, cujo adimplemento, à primeira vista, é devido. Comprove, pois, a agravante o cumprimento do capítulo da ordem liminar a ela voltada, com a apresentação nos autos, no prazo de cinco dias, dos comprovantes de pagamento de todas as prestações em atraso, sob pena de revogação da decisão id 64952445. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator